Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-06.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. REVISÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de empréstimos consignados com pedido de redução de juros e restituição de valores pagos a maior. Sentença julgou parcialmente procedente, determinando a revisão

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. REVISÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de empréstimos consignados com pedido de redução de juros e restituição de valores pagos a maior. Sentença julgou parcialmente procedente, determinando a revisão das taxas de juros e a restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A discussão envolve: (i) nulidade da sentença e cerceamento de defesa alegados pela ré; (ii) pedido da autora para restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade ou cerceamento de defesa; a prova documental foi suficiente.
As taxas de juros foram abusivas e devem ser ajustadas à média de mercado.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme modulação de efeitos do STJ, já que os contratos foram celebrados antes de 30/03/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: Juros abusivos devem ser ajustados à taxa média de mercado, com restituição simples de valores pagos a maior.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I; CDC, art. 42.